Tribunal: CARF
Processo: 10166.910402/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.910402/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.588 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS AOS AUTOS
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA.
A prescrição intercorrente administrativa não se aplica a processos fiscais,
conforme Súmula 11 do CARF. Não tendo a parte trazido outras provas do seu
crédito aos autos, não cabe a aplicação da referida prescrição.
JUROS DE MORA
Devem incidir juros de mora à taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do fato
gerador até a data de pagamento.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.910402/2011-46
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910402/2011-46

Em Manifestação de Inconformidade (e-fls.1) a empresa alega ter recebido
Despacho Decisório não homologando compensações de CSLL relativa ao 3o trimestre de 2005.
Foi declarado no DCOMP CSLL retida no valor de R$ 72.009,03, tendo sido
confirmado nos registros da RFB o valor de R$ 40.810,43.
Em face disso, cobra-se da empresa o valor de R$ 51.017,13, atualizados.
Analisando os valores glosados, a empresa percebeu que cometeu equívoco ao
informar o CNPJ do Banco do Brasil. O saldo negativo de CSLL do 3o tri/2005 também foi
informado equivocadamente. Feitas as retificações restaram R$ 14.329,25 a serem pagos
oportunamente, segundo a empresa.
O acórdão da DRJ inicia lembrando que os documentos devem ser apresentados
junto à manifestação de inconformidade, seguindo o rito previsto no Decreto no 70.235/72.
Esclarece que quanto à CSLL retida na fonte, o documento adequado a comprovar
a retenção é o comprovante de rendimento emitido pela fonte pagadora.
Embora a Recorrente não tenha apresentado todos os comprovantes de
rendimentos, realizou pesquisa no Sistema Informatizado da RFB “DIRF”, confirmando
retenções de CSLL no montante de R$ 57.392,42.
Reconhece o crédito referente ao saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2005,
no valor de R$ 16.581,99, além do já reconhecido no Despacho Decisório. Da parcial
provimento ao recurso, por isso.
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega prescrição intercorrente, e, caso não
acatada, pugna pela não aplicação dos juros de mora após 360 dias em que não se promulgou a
decisão.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade por
isso, dele conheço.
Trata-se de caso de DCOMP não homologada em razão de não comprovação de
retenções na fonte de CSLL que formam o saldo negativo da empresa.
Em sua defesa, a empresa alega prescrição intercorrente e impertinência da
incidência da juros de mora após 360 dias.
A prescrição intercorrente administrativa está assim prevista na Lei no 9.873/99:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910402/2011-46

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (destacado)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária.
Portanto, a prescrição intercorrente ocorre em processos em andamento que
estiverem paralisados por mais de 3 anos, pendentes de julgamento/despacho mediante
manifestação das autoridades ou da própria parte interessada. E a lei determina que não se aplica
aos processos de natureza tributária.
Diante de decisões reiteradas sobre o assunto, o CARF sumulou esse tema nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Súmula acima é bastante clara no sentido de não ser aplicável essa prescrição
aos processos administrativos fiscais. No caso alegado pela Recorrente, houve um descuido de
pesquisa, pois tal Súmula está em vigor desde 2006 e não deveria ter sido utilizada como
argumento principal na sua defesa.
Aliás, a parte não juntou nenhum outro documento tampouco tentou provar a
pertinência do crédito não homologado. Simplesmente alegou prescrição intercorrente sem
nenhuma outra menção ao crédito, exceto pelo fato de ter acusado as fontes pagadoras de não
terem mencionado a retenção na DIRF.
Quanto aos juros de mora, está prevista sua incidência na Lei 9.065/95 e devem
incidir a partir do mês seguinte ao do fato gerador até a data de pagamento, sendo essa a previsão
expressa na legislação.
Dito isto, diante da falta de outras provas que corroborem o valor creditício
pleiteado, dado o não acatamento do argumento de fundo lançado pela Recorrente, nego
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.588 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910402/2011-46

Fl. 54
DF CARF MF
Original